Tribunal: TJES
Processo: 5002497-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002497-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO FERREIRA NUNES FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À ANTERIOR ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EQUÍVOCO NA MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE CARÁTER PROTELATÓRIO E MULTA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC, EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
parte ré
em face de Acórdão anterior que, apesar de ter dado provimento aos primeiros Embargos de Declaração para afastar a condenação em honorários advocatícios (em razão da ausência de advogado constituído), manteve, por erro, a
multa por caráter protelatório
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de
erro material/contradição
no Acórdão que, ao dar provimento aos Embargos de Declaração da parte, considerou, paradoxalmente, o recurso como
manifestamente protelatório
, aplicando a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado o
erro material e a contradição
no dispositivo do decisum. Uma vez que os Embargos de Declaração anteriores foram
conhecidos e providos
para sanar um vício (afastamento dos honorários), é incompatível e logicamente contraditório que o mesmo recurso seja considerado
protelatório
.

A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, pressupõe a manifesta improcedência ou o intuito de retardar o andamento do feito, o que não se coaduna com o provimento do recurso.

Impõe-se, assim, a
correção do erro material
para suprimir a parte do dispositivo que impôs a multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
corrigir o erro material
contido no Acórdão anterior (ID 14739052),
suprimindo-se a condenação ao pagamento de multa
de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002497-27.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: JOAO FERREIRA NUNES FILHO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À ANTERIOR ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EQUÍVOCO NA MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE CARÁTER PROTELATÓRIO E MULTA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC, EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
parte ré
em face de Acórdão anterior que, apesar de ter dado provimento aos primeiros Embargos de Declaração para afastar a condenação em honorários advocatícios (em razão da ausência de advogado constituído), manteve, por erro, a
multa por caráter protelatório
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de
erro material/contradição
no Acórdão que, ao dar provimento aos Embargos de Declaração da parte, considerou, paradoxalmente, o recurso como
manifestamente protelatório
, aplicando a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado o
erro material e a contradição
no dispositivo do decisum. Uma vez que os Embargos de Declaração anteriores foram
conhecidos e providos
para sanar um vício (afastamento dos honorários), é incompatível e logicamente contraditório que o mesmo recurso seja considerado
protelatório
.

A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, pressupõe a manifesta improcedência ou o intuito de retardar o andamento do feito, o que não se coaduna com o provimento do recurso.

Impõe-se, assim, a
correção do erro material
para suprimir a parte do dispositivo que impôs a multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
corrigir o erro material
contido no Acórdão anterior (ID 14739052),
suprimindo-se a condenação ao pagamento de multa
de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 14739052) que, à unanimidade de votos, deu provimento aos embargos declaratórios opostos.

A parte ré, no ID 14816030, opôs embargos, alegando que o v. Acórdão está eivado de erro material, uma vez que não é cabível que os Embargos de Declaração providos sejam considerados protelatórios.

Quanto aos embargos, compreendo que prosperam. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu
, compreendo que há, de fato, a existência de erro material no dispositivo do
decisum
. Efetivamente, verifica-se que os embargos declaratórios foram conhecidos e providos para afastar a condenação em honorários advocatícios diante da ausência de advogado constituído pela parte vencedora e, mesmo assim, os embargos providos foram considerados protelatórios, de forma equivocada, o que levou à imposição de multa ao Embargante.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para corrigir o erro material acima indicado, suprimindo o parágrafo final “
Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.”,
de modo a afastar, por conseguinte, a imposição da multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)